Tribunal: TJDFT
Processo: 0748611-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0748611-97.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMCESAR EDUCACAO LTDA - EPP AGRAVADO: JEFERSON CARVALHO DE ARAUJO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Dom Cesar Educação Ltda. contra a decisão de acolhimento da impugnação e reconhecimento de excesso de execução no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0706946-26.2024.8.07.0004 (2a Vara Cível do Gama/DF). A matéria devolvida reside, primariamente, na viabilidade (ou não) da imediata concessão de efeito suspensivo à decisão ora impugnada, até o julgamento final do recurso. Eis o teor da decisão ora revista: Ante o aceite da parte credora, Acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução no valor de R$ 3.303,63 e o valor da dívida deR$ 11.012,15, atualizado até 25/02/2025. Condeno o credor ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido com a peça de impugnação ao cumprimento de sentença. Lado outro, intime-se o executado para informar se aceita a resposta à proposta de acordo de ID 239569644. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “não apresentou oposição à impugnação; ao revés, aceitou antecipadamente a proposta de pagamento (ID 239569644), configurando mera anuência consensual, e não derrota processual”; (b) “o magistrado deveria ter seguido o entendimento de que a fixação de honorários sucumbenciais em impugnação ao cumprimento de sentença pressupõe que tenha havido efetiva resistência, o que não se verifica quando o credor reconhece o excesso ou anui com o cálculo apresentado pelo devedor. Assim, ausente sucumbência e incabível a condenação em honorários advocatícios”; (c) “a decisão de ID 253906519 é manifestamente contraditória, pois reconhece o ‘aceite da parte credora’ como fundamento para o acolhimento da impugnação, mas, paradoxalmente, impõe sucumbência à agravante como se houvesse controvérsia real”; (d) “ainda que se admitisse a hipótese de cabimento de honorários (o que se nega veementemente), o percentual de 20% é exorbitante e desarrazoado, contrariando os critérios de moderação do art. 85, § 2o, do CPC (grau de zelo profissional, lugar da prestação, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido)”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “excluir a condenação da agravante em honorários sucumbenciais, por ausência de sucumbência efetiva e violação aos arts. 5o, 6o e 85 do CPC; 2. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, sua redução para o percentual máximo de 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico alegado, em observância ao art. 85, § 2o, do CPC”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a alegada probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença, no qual teria sido acolhida a impugnação e reconhecido “excesso de execução no valor de R$ 3.303,63”. Pois bem. Inquestionável que o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 410 determina que são devidos honorários advocatícios ao executado quando a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida, ainda que parcialmente, porquanto acarreta a extinção total ou parcial da execução. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se constatar que a impugnação apresentada pela parte devedora (ora agravada) teria sido acolhida pelo e. Juízo de origem, que reconheceu excesso de execução no valor de R$ 3.303,63. Nesse quadro fático e processual, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, sobretudo porque o acolhimento da impugnação, ao reconhecer o excesso de execução, viabiliza a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, independentemente da concordância da parte exequente quanto à existência de excesso de execução (CPC, art. 85, § 1o). De outro giro, nutro a concepção jurídica de que a fixação dos honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o excesso constatado (R$ 3.303,63) não se mostra desproporcional, uma vez que atende ao critério da moderação, ao tempo e à complexidade da demanda, bem como ao zelo do profissional (CPC, art. 85, § 2o). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável o pretendido efeito suspensivo, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido colaciono julgado desta Corte de Justiça (mutatis mutandis): APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CONCORDÂNCIA DA CREDORA COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXECUTADO. EXCESSO INCONTROVERSO. NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O VALOR DO EXCESSO. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na hipótese, a exequente concordou com os cálculos apresentados pelo executado em impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade em que a controvérsia deixou de existir (art. 374, inc. III, do CPC), devendo a impugnação ser acolhida com a adequação da execução ao valor efetivamente devido e a restituição do montante pago a maior. 2. Nos termos do Tema 410/STJ e da jurisprudência deste egrégio TJDFT, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, impõe a condenação do exequente em honorários sucumbenciais. 2.1. No caso concreto, diante do acolhimento integral e do valor irrisório do excesso (R$ 220,35), a verba de sucumbência devida deve ser arbitrada por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 3. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 2059991, 0707405-03.2025.8.07.0001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: Invalid date.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu a impugnação do Distrito Federal quanto aos cálculos apresentados e reduziu o valor exequendo, sem, contudo, fixar honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais na hipótese de acolhimento de impugnação aos cálculos, com efetiva redução do valor exequendo, apresentada em momento posterior àquele da impugnação ao cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do § 11 do art. 525 do CPC, as questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação podem ser arguidas por simples petição, e o executado, em qualquer dos casos, possui o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. 4. O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410), fixou o entendimento de ser cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor caracterizado como excesso de execução (REsp n. 1.134.186/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 1/8/2011, DJe de 21/10/2011.). 5. O executado impugnou, em momento oportuno, a planilha de cálculos apresentada e demonstrou cobrança em montante superior ao devido, implicando redução do percentual da GDS de 30% (trinta por cento) para 20% (vinte por cento), com impacto direto no valor do débito. Assim, devida a fixação de honorários sobre o valor do excesso de execução apurado, mesmo que a impugnação tenha sido apresentada por petição simples. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2035535, 0724061-38.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025.) (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SOBRE O VALOR CONSIDERADO EXCESSIVO. TEMA 410 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente (advogado) contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação do executado/agravado, reconhecendo excesso de execução no importe de R$ 5.024,54. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de rediscussão dos critérios de cálculo do débito exequendo; (ii) definir se é cabível a fixação de honorários de sucumbência em favor dos executados quando a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida parcialmente, com base em fundamentos diversos dos apresentados pela parte impugnante. III. Razões de decidir 3. Decisão monocrática anterior não conheceu do agravo de instrumento quanto aos critérios de cálculo do débito exequendo, sendo incabível sua análise nesta oportunidade, quando ausente a interposição de agravo interno contra referida decisão. 4. No acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, serão fixados honorários em benefício do patrono do executado. Precedente do C. STJ (Tema 410/STJ, REsp no 1.134.186/RS). 5. O fato de o excesso de execução ter sido reconhecido com adoção de critérios diversos dos alegados na impugnação ao cumprimento de sentença não descaracteriza o acolhimento parcial. IV. Dispositivo 6. Conheceu-se parcialmente do agravo de instrumento do exequente e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. ______ Dispositivos relevantes citados: CPC 525 1o V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 01.08.2011, DJe 21.10.2011 (Tema 410/STJ); TJDFT, Acórdão 1975518, 0034503-53.2015.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 26.02.2025, DJe 28.03.2025; TJDFT, Acórdão 1977867, 0751073-61.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 12.03.2025, DJe 26.03.2025. (Acórdão 2028854, 0710647-70.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 4 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator